Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A qualificadora do emprego de fraude no crime de furto caracteriza-se pelo uso do meio iludente para o desapossamento da coisa sem o consentimento do titular do direito patrimonial. Na espécie, depreende-se dos autos que o réu, ao informar à vítima que queria comprar cigarros, almejava com sua conduta diminuir a vigilância sobre a res furtiva, a fim de facilitar a subtração do aparelho celular descrito na denúncia.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a pena-base fixada foi estabelecida em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de fraude), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto.